Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O tema (aplicação de multa por litigância de má-fé) foi exarado em decisão interlocutória antecedente, a qual não foi objeto de interposição do recurso adequado oportunamente, operando-se a preclusão. Por constituir violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, esta instância recursal está impedida de discutir a matéria (Código de Processo Civil, artigo 1.009, § 1o, a “contrario sensu”).
II. Interesse recursal do apelante centrado na redução dos alimentos de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos a serem prestados à filha (um ano e quatro meses de idade).
III. Comprovadas as necessidades da alimentanda, as quais são básicas e inerentes à faixa etária, bem como as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°).
IV. A existência de outro filho (a quem o recorrente prestaria alimentos), de outro relacionamento, sem o cotejo completo das condições financeiras da outra genitora não subsidia a pretendida minoração.
V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar, de acordo com a perspectiva da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social e familiar dos envolvidos.
VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.